Tribunal: TJDFT
Processo: 0727426-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727426-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: ANTONIO HENRIQUE BOTELHO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA GUIMARAES RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por ANTONIO HENRIQUE BOTELHO RODRIGUES, representado por MARCIA GUIMARAES RODRIGUES, deferiu a antecipação da tutela de urgência para compelir a operadora de saúde a custear integralmente a assistência domiciliar contínua (home care), pelo período de 24h, sob pena de multa diária. Em suas razões (ID 48802563), a agravante sustenta que: 1) o tratamento já tem sido fornecido ao agravante em conformidade com o seu estado clínico; 2) os atendimentos de emergência são aqueles que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, e de urgência aqueles resultam de acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional, o que não se verifica; 3) o fornecimento de tratamento domiciliar Home Care é uma mera liberalidade da Unimed e não constitui em obrigação legal; 4) “o fato de um paciente necessitar de atendimento domiciliar, obriga que a família ou responsáveis arquem com o seu acompanhamento, utilizando-se, quando necessário, de profissionais técnico/médicos; porém, isso não determina que o seu caso seja ‘entendido’ como internação domiciliar; que requer o acompanhamento contínuo de profissionais técnico/médicos; incluindo enfermagem, fisioterapeutas, etc”; 4) após avaliação médica, o caso foi classificado como baixa complexidade e não elegível para internação domiciliar; 5) o agravado não faz jus à cobertura de procedimento expressamente excluído contratualmente; 6) a ANS em Parecer Técnico 04/GEAS/GGRAS/DIPRO/2016, entende que os serviços de Home Care não são obrigatórios; 7) apesar de não ser obrigatório o plano de saúde fornecer o tratamento home care, a operadora forneceu os serviços requisitados pelo beneficiário, mas, com base no estado clínico, de modo que não entende necessário serviço de enfermagem pelo período de 24 horas; 8) o agravado apenas é dependente de auxílio para realizar suas atividades de vida diária, o que seria função da família ou de um cuidador e não de um técnico em enfermagem; 9) cama hospitalar, cadeira de rodas, bombas de infusão são considerados órteses, os quais não possuem cobertura contratual e/ou legal; 10) a manutenção da condenação do agravante ao custeio do atendimento domiciliar implica em desequilíbrio financeiro, pois o valor da mensalidade paga pelo agravado não abrange o serviço. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão que concedeu a tutela antecipada de urgência ao agravado. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo recolhido um dia após a interposição do recurso (ID 48843038). Intimada a agravante para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (ID 48889158), comprovou o pagamento no prazo legal (ID 49280243). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. No tocante à exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. A propósito, registrem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da configuração de dano moral indenizável, bem como os parâmetros utilizados para arbitrar o quantum indenizatório - que não se mostra irrisório ou excessivo - encontra óbice na Súmulas 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1994152 / SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, Dje 26/08/2022)” - grifou-se. "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, reputa-se abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1998189/CE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 17/08/2022)" - grifou-se Os serviços de home care (internação domiciliar) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, ao menos em princípio, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, de modo que o plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual se a modalidade de internação hospitalar foi contratada. No caso, o autor, ora agravado, é portador de síndrome demencial fase moderada a grave e DPOC – em uso de BIPAP noturno e piora pós COVID – 19. Após múltiplas internações, a equipe médica indicou a continuidade do tratamento em modalidade home care para cuidados de enfermagem, fonoaudiologia, fisioterapia e nutrição. Na hipótese, a não observância das recomendações pode acarretar piora clínica, com risco de internações frequentes e até de morte. É certo que devem ser observados critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, a operadora não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, a qual cabe somente ao médico responsável pelo acompanhamento do caso definir o tratamento adequado e sua periodicidade. As condições de saúde do autor apontam que seu estado de saúde exige cuidados específicos. Assim, em cognição sumária, está presente a probabilidade do direito do autor e ausente a probabilidade de provimento do agravo de instrumento. Além disso, não há o risco de dano irreparável à agravante. A medida deferida pelo juízo, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, a autora poderá ser validamente compelida a ressarcir os valores despendidos pela ré com os serviços de internação domiliciar. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator